Tribunal: TJSP
Processo: 2081387-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER, POR FORÇA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES QUE A RECORRENTE ENTENDE DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM SEU PODER, POR FORÇA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES QUE A RECORRENTE ENTENDE DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PEDIDO DIRIGIDO A PROMOÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – POSSIBILIDADE, ESTA QUE NÃO ISENTA, NO ENTANTO, A DEVEDORA DOS EFEITOS PROVOCADOS PELA INADIMPLÊNCIA, DESDE QUE NÃO PROMOVIDO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EM ABERTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE POSSA SER IMPOSTO A PARTE – EFEITOS DA MORA AFASTÁVEIS APENAS POR FORÇA DOS DEPOSITOS INTEGRAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DIRIGIDOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ESTANDO A DÍVIDA EM DISCUSSÃO, É INDEVIDA A INSCRIÇÃO, DESDE QUE DEPOSITADOS OS VALORES INTEGRAIS DAS PARCELAS CONTRATADAS, NO QUE SE INCLUEM AS VENCIDAS, TODAS DEVIDAMENTE CORRIGIDAS E ACRESCIDAS DE JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

INCORREÇÃO DA R. DECISÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO BEM, DESDE QUE DEPOSITADOS INTEGRALMENTE OS VALORES EM ABERTO – DEPÓSITO INTEGRAL QUE PODERÁ DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DA ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM, COM O CONSEQUENTE LEVANTAMENTO DO REGISTRO DESABONADOR JÁ PROMOVIDO, PARA TANTO OBSERVADOS OS LIMITES PRETENDIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.